Tribunal: STF
Processo: RE 1577507
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÕES COLETIVA E INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INDEPENDENTE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC E IPCA-E. 1. A suspensão do processo em razão da ação coletiva não é obrigatória, pois as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, conforme entendimento consolidado. 2. Ação administrativa reconheceu o direito do servidor ao pagamento de valores devidos, tornando inequívoco o direito à satisfação do crédito, não sendo legítimo condicionar tal satisfação à disponibilidade orçamentária. 3. A atualização monetária deve ocorrer pelo IPCA-E até novembro/2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021, inclusive sobre parcelas anteriores à citação. 4. Apelação improvida.” (e-doc. 78)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 85), foram parcialmente providos para fins de prequestionamento, conforme seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 3. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.” (e-doc. 97)



    No recurso extraordinário (e-doc. 106), indicou-se como violados os arts. 165, § 8º; e 167, incisos I, II, V e VII, da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021.



    Sustentou a Universidade Federal de Santa Maria, em breve síntese, que não se poderia “exigir o pagamento de débito reconhecido administrativamente” se não houve transcurso temporal “suficiente e necessário para que se procedesse ao referido pagamento com observância das regras estabelecidas na Constituição”.



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 111), o recurso extraordinário foi admitido no primeiro juízo realizado pela origem (e-doc. 115).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento. 



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação, reconhecendo o direito da ora recorrida às parcelas reconhecidas administrativamente, concluindo que a sua satisfação não estaria condicionada à disponibilidade orçamentária. Ademais, concluiu que a atualização monetária deveria ocorrer pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, à luz da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, inclusive sobre parcelas anteriores à citação. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido quanto aos pontos:



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pelo juiz federal Rafael Tadeu Rocha DA Silva, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    (...)



    2.2. Do direito aos valores reconhecidos administrativamente 



    O fato que ampara a pretensão restou comprovado e inclusive reconhecido pela demandada, ou seja, é incontroverso o inadimplemento de parcelas atrasadas de valores reconhecidos administrativamente como devidos à parte autora, referentes aos retroativos de revisão do abono de permanência, do período de 19/11/2015 a 31/12/2020, totalizando R$ 91.799,73 (evento 1, PROCADM6). 



    Ou seja, a obrigação de pagar tais parcelas já foi reconhecida administrativamente pelo réu (processo administrativo nº 23081.098691/2021-59), porém até o momento não houve a satisfação dos créditos. 



    A UFSM se insurgiu alegando a indisponibilidade orçamentária para adimplir os valores de "exercícios anteriores". 



    A par disso, tenho que a satisfação do crédito do autor independe de liberação orçamentária por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pois a Administração não pode condicionar a satisfação do crédito, cuja exigibilidade foi reconhecida, à disponibilidade orçamentária. 



    Assim, tendo transcorrido lapso temporal suficiente para adoção das medidas necessárias ao pagamento administrativo dos valores devidos, não é razoável, nem aceitável, que a parte autora tenha que aguardar indefinidamente a percepção dos valores a que fazem jus.



    (...)



    Portanto, merece acolhimento o pedido autoral.



    2.3. Da atualização monetária 



    Sobre os valores devidos, deverá incidir, desde o vencimento de cada parcela, correção monetária pelo IPCA-E. O referido índice incide somente até novembro/2021, pois, após, deverá ser adotada unicamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021. 



    Nesse ponto, importante esclarecer que a Taxa Selic aplica-se também sobre as parcelas devidas anteriores à citação, uma vez que o preceito constitucional não registrou qualquer ressalva nesse sentido. Nessa via, não obstante a regra contida no art. 240, caput, do CPC (constituição da mora pela citação válida), tenho que a incidência da norma constitucional (incidência da SELIC) é imediata, a contar de 09/12/2021 (publicação da EC 113/2021), prevalecendo, pois, sobre a legislação processual civil (CPC), de natureza infraconstitucional. Por fim, importante reforçar que a incidência da Taxa Selic, antes da citação, também está prevista em lei de natureza tributária (a contar da data do pagamento indevido: art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95), ou seja, havendo dispositivo legal/constitucional que autorize, é plenamente cabível a aplicação de tal índice desde quando devida cada parcela ao credor."



    (...)



    Conclusão 



    Diante da análise aprofundada dos autos e das alegações das partes, ratifico a sentença de procedência proferida pelo juiz federal Rafael Tadeu Rocha Da Silva. Em relação às questões discutidas: 



    (1) Suspensão do Feito em Razão de Ação Coletiva: Não há obrigatoriedade de suspensão da ação individual em virtude de ação coletiva, conforme entendimento consolidado neste Tribunal. 



    (2) Direito aos Valores Reconhecidos Administrativamente: A parte autora tem direito ao pagamento das parcelas reconhecidas administrativamente, não sendo razoável condicionar sua satisfação à disponibilidade orçamentária, conforme jurisprudência desta Corte. 



    ( 3 ) Atualização Monetária: Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E até novembro/2021 e, posteriormente, pela Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, inclusive sobre as parcelas anteriores à citação. 



    (4) Honorários Advocatícios Relativos à Sucumbência Recursal: São majorados em 10% com base no art. 85, §11, do CPC de 2015, considerando a integral desprovidência do recurso e a condenação em honorários na primeira instância.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 1 a 4, grifos no original)



    Com efeito, o eventual acolhimento da pretensão da recorrente, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à controvérsia referente à existência (ou não) do direito da ora recorrida às parcelas reconhecidas administrativamente e quanto à existência (ou não) de disponibilidade orçamentária para tal, não prescindiria do escrutínio da legislação local pertinente, bem como nos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 deste Tribunal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 852.881, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2015) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 790.210/RJ AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/8/14, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedente. II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 777.661/BA AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/14, grifos nossos)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.264.784/PB (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/20); RE nº 1.279.650/RN (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/8/20); ARE nº 1.063.620/SE (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/9/17); ARE nº 1.064.370/PB (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/17); e ARE nº 1.014.519/RJ (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/8/17).



    Noutro giro, cumpre analisar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, a parcelas anteriores à citação da ora recorrente, conforme assentado pelo acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF (Tribunal Pleno, DJe de 19/12/23), de Relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Nesse sentido, cumpre ressaltar, que a taxa SELIC já abrange, em um único índice, os juros e a correção monetária, sendo certo que não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária, uma vez que tal prática caracterizaria bis in idem.



    Desse modo, considerando que no caso em tela a propositura da ação e, consequentemente, a citação do réu, ora recorrente, ocorreu após a promulgação da EC nº 113, de 2021, a incidência da taxa SELIC antes da citação do recorrente ensejaria a cobrança de juros moratórios em um período em que não ainda não havia a constituição em mora do devedor.



    Registre-se que esse entendimento está em consonância com a orientação firmada pela Segunda Turma da Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.475.938/SC, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesse julgamento, ficou assentado que, “caso admitíssemos a aplicação, no período de graça de expedição de precatórios, da taxa SELIC – que, como visto, consubstancia índice que engloba juros e correção monetária – estaríamos, na prática, admitindo a incidência de juros moratórios em referido lapso temporal, em contrariedade com o previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, que estabelece em tal intervalo apenas a correção monetária”. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE nº 1.475.938/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/5/24, grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’.” (RE nº 1.169.289/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/20, grifos nossos)



    O Tribunal de origem, ao assentar a aplicabilidade da Taxa SELIC para atualização monetária inclusive sobre parcelas anteriores à citação, divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acórdão recorrido merece parcial reforma.



    Sobre a mesma controvérsia destes autos, confira-se, ainda: ARE nº 1.576.050/SP (de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 24/11/25).



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar a incidência da Taxa SELIC como índice único para juros moratórios e correção monetária somente a partir da citação da ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente